Tribunal: TJES
Processo: 0000061-42.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-42.2015.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSINEIA FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ART. 33,

DA LEI DE DROGAS.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RÉ QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados. Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem juntos os crimes dos artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/06, para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro, prévio, com hierarquia e divisão de tarefas.
2. No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos prestados pelos policiais não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por pate dos apelantes, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da absolvição.
3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
4. Considerando que a apelada possui maus antecedentes e que o recorrido se dedica a atividades criminosas, é imperioso o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado da pena dos réus.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra (fls. 235/240).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de1º grau, narra os fatos às fls. 02/03, nos seguintes termos:

[...]
no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 18 horas, nesta cidade e
C
omarca, na localidade de Sobreiro, Adriano Schereider Dettamam e Rosinei
a

Ferreira da Silva se associaram para vender substância análoga
à
maconha a José Leandro Jastrow, bem como tinham em depósito na residência deles duas buchas e dois tabletes de substância análoga a maconha, e várias sacolinhas de acondicionamento de droga, em desacordo com determinação legal.

Segundo os autos de inquérito policial, após receber diversas denúncias sobre o tráfico de drogas de um casal de codinome "Nem" e "Néia" na localidade de Sobreiro, policiais militares se dirigiram ao distrito para intensificar o patrulhamento; que avistaram José Leandro Jastrow saindo da residência dos denunciados e ao se aproximarem do investigado, este se desfez de uma sacola contendo cinco buchas de substância análoga a maconha, tendo José Leandro informado que adquiriu a droga do casal "Nem" e "Néia" pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ainda narram os autos que diante do flagrante, policiais revistaram a casa dos denunciados e lá encontraram duas buchas de "maconha" e dois tabletes de substância análoga a maconha, além de várias sacolinhas utilizadas para acondicionamento de droga
[...]”.

Pelas condutas acima transcritas, o Ministério Público Estadual denunciou os acusados pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e, via de consequência,
condenou
Adriano Schereda Dettmann e Rosineia Ferreira da Silva nas sanções do
art. 33,
§ 4º
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano
e

08
(
oito
) meses de reclusão
, e
166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada réu, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
O Juiz
a quo

absolveu

o
s denunciados das sanções do art
igo
35 da aludida lei
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões
às fls. 242/245v, o
Parquet
de 1º grau requer a condenação dos denunciados nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e o afastamento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º, da mesma lei, em relação às penas impostas aos réus.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito
da causa, analisando, inicialmente,

o

pleito ministerial
de
condenação dos acusados
nas sanções
do artigo 35, da Lei nº 11.343/06
.

Assim, no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, é importante salientar que o delito em debate encontra-se tipificado
no art. 35, da Lei 11.343/06
, cujo texto legal está assim disposto:

“
Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste na
associação de duas ou mais pessoas de
forma estável e permanente
,
com o objetivo de praticar os crimes previstos nos art
igos
33 e 34 da Lei de Tóxicos
. Dessa forma,
não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas
, sendo necessária
a comprovação de
que
o vínculo associativo seja duradouro e prévio
.

Dito isso, no caso dos autos, ao analisar de forma minuciosa as provas dispostas no caderno processual, com a data vênia ao Ministério Público de 1º grau, coaduno com a manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de que
não restou
in
conteste
a associação para o tráfico de drogas entre os denunciados
. Explico.

O policial militar Eclezio Moreira Mascarelo, ao prestar depoimento em juízo (fl. 184), contou que através de denúncias anônimas os policiais recebiam informações a respeito da venda de entorpecentes na residência dos apelados, de forma que, inclusive, pouco tempo antes do fato em apreciação nestes autos, os policiais realizaram busca dentro da casa do casal, porém nada de ilícito foi encontrado no local.

Nesse sentido, o agente de segurança pública afirmou que não obstante as denúncias, foi a primeira vez que encontraram material ilícito na residência dos denunciados, e que não foram apreendidos no local apetrechos como balança de precisão, mas tão somente a porção de maconha atestada no Laudo Pericial de fls. 138/139 (10,3g de maconha), e sacolas de “
chup chup”
.

O policial relatou, ainda, que o usuário de entorpecentes abordado saindo da residência do casal afirmou que havia adquirido 05 (cinco) buchas de maconha do apelado, e que Adriano Shereda Dettamann assumiu que a droga apreendida com o usuário foi vendida por ele.

Por fim, o agente de segurança pública pontuou que ao tempo do seu depoimento judicial não tinha mais notícias sobre a prática do tráfico de entorpecentes por pate do réu, tendo sido informado, inclusive, que ele estava exercendo atividade laboral lícita.

No mesmo sentido se manifestou o policial militar Alex Sandro Pereira, à fl. 155, ao prestar depoimento em esfera judicial. Confira-se:

“[...] que chegaram várias denúncias anônimas pelo 190, contra os acusados, quanto ao tráfico de drogas praticado pelos mesmos em Sobreiro; que apos as várias denúncias, intensificaram as diligências e lograram êxito em encontrar um indivíduo saindo da residência dos denunciados; que abordaram esse indivíduo e com ele foi encontrado um tablete pequeno de substância similar a maconha; que acredita que o nome do indivíduo que foi abordado é José Leandro; que
o abordado disse que comprou a droga do acusado "NEM"
; que
as denúncias sempre falavam do 'NEM"
; que no dia da abordagem haviam vários policiais na operação e que o depoente ficou do lado de fora da residência enquanto outros ingressaram dentro da casa; que o comandante da operação era o Sargento Mascarelo; que acredita que dentro da casa foi encontrado mais uma porção de maconha; que acredita que também foi encontrado sacolas de chup-chup, que provavelmente seria para embalagem da droga; que os acusados acompanharam a vistoria na residência; [...] que
não realizou outras
ab
ordagens ou ocorrênc
ia
s envolvendo os acusados
.”.

Assim, analisando atentamente os depoimentos prestados pelos policiais militares a respeito do caso, em que pese a existência de indícios, não é possível atribuir certeza na afirmativa de que os apelados eram associados de forma organizada e estruturada para a prática do tráfico de entorpecentes, especialmente considerando que os recorridos residem no mesmo local em razão da relação conjugal entre eles.

Ademais, muito embora os agentes de segurança pública sejam expressos no sentido de que receberam muitas denúncias anônimas de que os réus vendiam entorpecentes em casa, deve ser pontuado que não foi ressaltado por nenhum dos militares a certeza sobre o vínculo associativo, estruturado e duradouro entre os réus, muito pelo contrário, foi narrado pelo policial Eclezio Moreira Mascarelo que na outra oportunidade em que os policiais realizaram busca na residência do casal nada de ilícito foi encontrado, e afirmado pelo militar Alex Sandro Pereira que não realizou outras abordagens ou ocorrências envolvendo os apelados anteriormente.

Ademais, merece ressalva que a quantidade de droga apreendida na residência dos apelados, quero dizer, 10,3g (dez vírgula três gramas) de maconha, acompanhada de sacolas de “
chup chup
”, também não exprime certeza de que o casal formava uma associação criminosa.

Imperioso mencionar, também, o depoimento judicial prestado pela testemunha José Leandro Jastrow à fl. 185, pessoa que foi abordada saindo da residência do casal após comprar entorpecentes no local. Na oportunidade, a testemunha afirmou que foi a segunda vez que comprou droga na residência, e que nas duas oportunidades realizou a compra do entorpecente com o réu, não tendo sequer visto a apelada Rosineia Ferreira da Silva.

Quanto aos réus, destaco que Rosineia Ferreira da Silva, nas duas oportunidades em que foi ouvida, à fl. 13 em sede policial, e à fl. 158 em juízo, negou participar da comercialização de entorpecentes, asseverando ser usuária de maconha há 12 (doze) anos, de forma que se deslocava até a cidade de Aimorés/MG para comprar maconha, adquirindo a quantidade de 25 (vinte e cinco) gramas por viagem, droga que era destinada ao uso pessoal dela e de seu marido.

Já Adriano Shereda Dettmann, à fl. 157, confessou a prática delitiva, pontuando, inclusive, o auxílio de sua esposa na venda de entorpecentes. Vejamos suas declarações em juízo:

“[...] são verdadeiros os fatos narrados na denúncia de fl. 02/03; que as sacolinhas encontradas serviam para 'endolar' maconha; que é usuário desde os 17 anos e sua companheira também é usuária de maconha; que na sua residência tinha aproximadamente 10 gramas de maconha em um único tablete; que trabalhava na roça plantando quiabo na propriedade da Sra. 'Zélia'; que sua companheira também ajudava na venda das drogas; que busca a droga em Baixo Guandú/ES; que pegava 25 gramas de maconha; que fumava uma parte da droga e a outra vendia; que vendia droga há aproximadamente 02 anos em Sobreiro; [...].”.

Todavia, analisando as particularidades dos autos, não fica perfeitamente esclarecido se Rosineia Ferreira da Silva e Adriano Shereda Dettman, que estavam em um relacionamento amoroso há aproximadamente 05(cinco) anos, possuíam união estável e eram associados para a prática do crime de tráfico de drogas,
ou,
se por estarem em uma relação conjugal e serem usuários de droga, eventualmente comercializavam entorpecentes.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual dos denunciados para a prática delituosa, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
e da Procuradoria de Justiça no sentido de que não constam nos autos provas aptas e suficientes a evidenciar que os recorridos estavam associados previamente, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, é de se ressaltar, também, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte dos recorridos.

Nesse particular, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

A propósito, assim enunciou o Juiz de 1º grau:

“
[...] Não se desconhece a existência de indícios razoáveis de que os acusados ADRIANO SCHEREDA DETTMANN e ROSENEIA FERREIRA DA SILVA se associaram para o fira de praticar o crime de tráfico de drogas, conforme já devidamente fundamentado acima, no entanto, tais elementos não são suficientes para embasar uma sentença condenatória já que não há prova cabal que os agentes estivessem agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira.

No caso, como remanesce a dúvida, mesmo após finda a instrução, torna-se inviável atribuir aos acusados a autoria no crime de associação para o tráfico imputado na exordial. E faltante prova robusta, imprescindível para sustentar um juízo de certeza para uma condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos réus no tocante ao delito associação para o tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”.

Na mesma perspectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5140259, a saber:

“
[...] Entretanto, não se depreende do feito qualquer indício firme no sentido de apontar a existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas e dirigida à prática habitual da traficância por parte dos apelados. Igualmente, não houve nenhuma investigação pretérita da polícia que pudesse comprovar a existência do animus associativo entre os apelados de maneira organizada, estável e permanente, restando cabível falar apenas em coautoria [...].”.

Trago à colação, ainda, recentes julgados deste Eg.Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS.
[...]
2.
Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o
c
ometimento de

qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput

e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.
Na espécie, a sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais
não evidenciam a ocorrência de

um vínculo associativo estável para

a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de

qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação

criminosa, como divisão de

tarefas ou um mínimo planejamento de

ações conjuntas
. Impositiva a reforma da sentença para

decretar a absolvição

dos apelantes da prática do crime de

associação

para

o

tráfico.
[...].
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de

Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados
. Embora o

acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro,
somente um concurso eventual de

agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para

fundamentar a condenação pelo crime de

associação

se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião
. 2. Do mesmo modo, não se mostra suficiente ao édito condenatório a declaração policial de

que acusado era conhecido pela traficância em conjunto com alguns dos demais corréus, eis que ausente qualquer indicativo a respeito da estabilidade ou mesmo permanência desse vínculo. 3. Assim, diante da dúvida exposta, em atenção do princípio do
in dubio pro reo
, tem-se por forçoso reformar a r. .Sentença
a quo

e, nesse ponto, absolver o acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.
(TJES; APCr 0009376-33.2014.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação dos réus nas sanções do crime de tráfico de drogas, não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre os apelados, razão pela qual
deve ser mantida a absolvição
de Rosineia Ferreira da Silva e Adriano Srereda Dettman
quanto ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06, procedida em primeira instância
.

Prosseguindo,
o Ministério Público de 1º grau requer o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado da pena dos recorridos
, ao fundamento de estar comprovado que os réus se dedicam a atividades criminosas.

Nesse ponto, adianto-me em dizer que assiste razão o
Parquet
.

Isso pois
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso dos autos, quanto à recorrida R
os
ineia Ferreira da Silva, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU
, constatei condenação definitiva em desfavor da ré por crime cometido no ano de 2005, com trânsito em julgado em 12/03/2018 (Ação Penal nº 0014019-06.2005.8.08.0012), de forma que a denunciada possui maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse.

Já no que diz respeito ao denunciado Adriano Shereda Dettmann, analisando as provas carreadas nos autos, noto que além do próprio réu afirmar que vendia entorpecentes eventualmente há aproximadamente 02 (dois) anos, o indivíduo abordado após comprar droga com o apela
do
afirmou ser a segunda vez que adquiria maconha com o réu.

Assim, em que pese não seja inconteste a associação do apela
do
com sua esposa para a prática do tráfico de drogas, entendo ser inquestionável que ao tempo dos fatos Adriano Shereda Dettmann se dedicava a atividades criminosas, de modo que é imperioso o afastamento
da causa de diminuição de pena também quanto ao réu.

Diante do afastamento da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, estabeleço como definitiva para cumprimento de
Rosineia Ferreira da Silva e Adriano Shereda Dettmann
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, por ser essa a pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição, e inexistirem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Ainda,
fixo o regime semiaberto
para início de cumprimento de pena dos réus, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por todo exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
ministerial
, para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas da pena de
Rosineia Ferreira da Silva e Adriano Shereda Dettmann, redimensionando a pena dos apelados para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)